Tribunal: TJDFT
Processo: 0725693-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725693-02.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava (id. 73329369) da decisão da 7a Vara de Fazenda Pública (Proc. 0708435-22.2025.8.07.0018 – id. 240749424) que indeferiu tutela de urgência voltada a garantir sua permanência no curso de formação pedagógica, promovido pela Escola Superior de Ciências da Saúde – ESCS, conforme previsto no Edital 21/25, ante a inexistência de ilegalidade de previsão editalícia de participação apenas de servidores com regime de trabalho de 40 horas. Informa que foi aprovada em processo seletivo promovido pela Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde – FEPECS e que, embora tenha iniciado o curso de formação, sua participação foi interrompida sob o fundamento de que sua jornada funcional atual é de 20 horas semanais, em desacordo com a exigência editalícia de 40 horas. Sustenta que tal previsão é desproporcional e ofensiva dos princípios da legalidade, isonomia, razoabilidade e eficiência, uma vez que já requereu administrativamente a ampliação da carga horária, estando o pedido pendente de análise. Defende que o edital impõe tratamento desigual a servidores da mesma carreira, com funções equivalentes e mesma estrutura legal de provimento e progressão funcional. Aponta risco de dano, ante a natureza contínua e presencial do curso de formação, cuja falta de conclusão implicaria exclusão do certame. Requer a tutela de urgência para que lhe seja autorizada a continuidade no curso de formação, mesmo sob regime de 20 horas semanais, até o julgamento do agravo de instrumento. 2. Não constato o fumus boni juris. Prevê o edital (id. 240741613 – autos principais): “(...) 1.1.4. A Gratificação de Atividade de Ensino (GAE) é devida aos servidores, ocupantes de cargo efetivo da SES/DF, que estejam em efetivo exercício de atividade acadêmica junto às Coordenações dos Cursos de Graduação da Escola Superior de Ciências da Saúde, instituída por intermédio do Decreto Distrital no 23.924, de 18 de julho de 2003, especificado em seu art. 1o. 1.1.4.1. A GAE é de caráter provisório, não integrando o salário e cessando no momento em que o servidor não mais estiver exercendo atividades docentes junto aos Cursos de Graduação da Escola Superior de Ciências da Saúde, lavrada no art. 2o do Decreto no 23.924, de 18 de julho de 2003. 1.1.5. O servidor, quando designado para o exercício da atividade de docência, deverá cumprir jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais na SES/DF, das quais 20 (vinte) horas serão destinadas para atividades da Docência na Graduação e as outras 20 (vinte) horas na sua unidade de lotação da SES/DF. 1.1.5.1. Os servidores que estejam em atividade docente junto aos Cursos de Graduação da ESCS deverão cumprir na Escola a carga horária mínima de 20 (vinte) horas semanais de trabalho, em conformidade o estabelecido no art. 4o do Decreto no 23.924, de 18 de julho de 2003. (...) 2. DO PROCESSO SELETIVO 2.1. O Processo Seletivo Interno Simplificado de que trata o presente Edital, sob a coordenação da Direção-Geral da ESCS, objetiva selecionar servidor efetivo, do quadro permanente da carreira de Enfermeiro ou de Médico da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, regido pela Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, com jornada de trabalho semanal de 40 (quarenta) horas, para a Atividade de Docência no Curso de Graduação em Enfermagem e no Curso de Graduação em Medicina da ESCS, em conformidade com o lavrado no art. 4o, parágrafo 3o, do Decreto no 23.924, de 18 de julho de 2003. (...)” Em princípio, não há na ilegalidade na previsão editalícia, sendo razoável e justificada a exigência de jornada de 40 horas semanais para participar do processo seletivo, visto que, caso designado, 20 horas serão destinadas exclusivamente para atividades de docência. Destaco que o edital foi publicado em 02 de maio de 2025 (id. 73329371 – pág. 21. No entanto, o pedido administrativo, para a ampliação da carga horária semanal para 40 horas, só foi requerido no dia 25 subsequente - id 73329371, pág. 44 - não havendo comprovação de deferimento. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Brasília, 01/07/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator